Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-91.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8000259-91.2020.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
MARCELINO LUIS MINGORI e outros (3)

Advogado(s)
:
OSMAR JOSE SERRAGLIO, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, PRISCILA ADRIELLE BISPO DA SILVA

EMBARGADO:
IEDO KISSMANN

Advogado(s)
:
JUAREZ PAULO SECCHI, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para anular sentença que havia julgado improcedente ação anulatória de contrato de compra e venda de imóvel, reconhecendo nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsortes necessários e cerceamento de defesa. O embargante alega omissão e contradição no julgado, buscando novo exame da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC/2015;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser interna ao julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre si, e não entre o acórdão e os elementos externos dos autos, a lei ou a jurisprudência.

5.

A omissão apta a justificar embargos ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante e essencial ao deslinde da causa, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado examinou expressamente as matérias referentes à decadência, à citação de litisconsortes necessários, à outorga uxória e ao cerceamento de defesa.

6.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão ou contradição, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

7.

Precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais confirmam que a oposição de embargos meramente infringentes ou reiterativos autoriza a aplicação da multa legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, cabendo apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

A contradição relevante é a interna ao julgado, não a divergência entre o acórdão e outros elementos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1801210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021; TJ-BA, ED nº 0523849-67.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8000259-91.2020.8.05.0081
,

nos quais figuram como Embargantes
MARCELINO LUÍS MINGORI
e
MARILDO JOÃO MINGORI
e

Embargados
IEDO KISSMANN e OUTROS

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA